Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.A controvérsia recursal consiste em verificar do cabimento de medidas atípicas, a fim de se alcançar a satisfação do crédito, ante a não localização de bens penhoráveis do devedor.
2. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC).
3. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição – Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud –, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos do credor.
4. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 4.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida